Tribunal: TJES
Processo: 5015371-46.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multa por Descumprimento de Ordem Judicial
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015371-46.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

AGRAVADO: MARNEY ROCHA DE CARVALHO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. FRAUDE BANCÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. DETERMINAÇÃO DE ABSTENÇÃO DE COBRANÇAS E NEGATIVAÇÃO. ASTREINTES. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por Itaú Unibanco S.A. contra decisão interlocutória proferida nos autos de ação indenizatória, na qual foi deferida tutela de urgência determinando às instituições financeiras requeridas a suspensão de cobranças decorrentes de transações bancárias fraudulentas, a abstenção de negativação do nome do autor e a fixação de multa cominatória diária de R$ 500,00, limitada a R$ 10.000,00, em caso de descumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a razoabilidade e proporcionalidade do valor fixado a título de astreintes, frente à finalidade coercitiva da multa e à capacidade econômica do devedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A multa cominatória tem natureza coercitiva e deve ser fixada em valor suficiente para compelir o devedor ao cumprimento da obrigação judicial, considerando sua capacidade econômica e a gravidade da situação.

4. A fixação de multa diária em R$ 500,00, limitada ao valor de R$ 10.000,00, revela-se razoável e proporcional no caso concreto, especialmente diante do vulto do prejuízo imediato de R$ 17.000,00 suportado pela parte autora, vítima de fraude bancária.

IV. DISPOSITIVO

5. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
ITAÚ UNIBANCO S.A
.
, contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação indenizatória n.º 5032721-72.2025.8.08.0024 movida por Marney Rocha de Carvalho, que deferiu parcialmente o pedido de tutela provisória de urgência formulado pelo ora Agravado, determinando que as instituições rés – PicPay Serviços S.A. e Itaú Unibanco S.A. – adotem, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, as seguintes providências:

“(i) suspendam toda e qualquer cobrança relativa às transações bancárias impugnadas, especialmente as relacionadas à utilização do limite do cheque especial junto ao Banco Itaú, ao empréstimo contratado via PicPay no valor de R$ 1.800,00, à emissão de cartão de crédito não solicitado e à tentativa de contratação de empréstimo no valor de R$ 54.000,00;

(ii) abstenham-se de efetuar lançamentos futuros, débitos automáticos ou qualquer forma de compensação na conta bancária do Autor/Recorrido;

(iii) abstenham-se de inscrever ou manter o nome do Autor/Recorrido em cadastros de inadimplência (SPC, SERASA ou equivalentes) relativamente aos débitos discutidos;

(iv) comprovem o cumprimento da decisão nos autos, sob pena de multa cominatória diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada inicialmente a R$ 10.000,00 (dez mil reais)”.

Em suas razões recursais, o Agravante Itaú Unibanco S.A. sustenta, em síntese: (i) que a decisão interlocutória lhe acarreta grave lesão de difícil reparação, razão pela qual é cabível a via do agravo de instrumento nos termos do art. 1.015, I, do CPC; (ii) que a multa fixada (astreinte) em caso de descumprimento é excessiva e desproporcional, devendo ser reduzida à luz do art. 413 do Código Civil, bem como dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade; (iii) que o valor estipulado pode acarretar enriquecimento indevido do Agravado, desvirtuando a função coercitiva da penalidade judicial; (iv) que há precedentes do Egrégio Superior Tribunal de Justiça e de Tribunais Estaduais que admitem e aplicam a redução de multa diária por se mostrar exorbitante ou desarrazoada; (v) que seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, para sustar os efeitos da decisão agravada até ulterior deliberação de mérito.

Decisão ao ID 16213887 recebendo o recurso sem efeito suspensivo.

Contrarrazões apresentadas pugnando pelo desprovimento do recurso, e após revistar a matéria, tenho por manter a mesma conclusão e fundamentos já externados na decisão pretérita deste feito.

O Agravante restringe sua tese à suposta desproporcionalidade da multa diária fixada pelo julgador a quo. Contudo, a fixação das
astreintes
deve ser analisada sob a ótica de sua finalidade precípua: compelir o devedor ao cumprimento de uma obrigação imposta judicialmente, e para tanto, o valor deve ser suficiente para desestimular a inércia do obrigado, considerando-se, para tal mister, a sua capacidade econômica.

Para a adequada análise do pleito recursal, impende contextualizar a controvérsia. Narra o autor, na petição inicial que foi vítima de fraude digital em 13 de agosto de 2025 e, por meio de falha de segurança dos sistemas das instituições financeiras requeridas (Itaú e Picpay), terceiros fraudadores obtiveram acesso remoto a seus aplicativos bancários, realizando, sem sua ciência ou autorização, uma série de operações que culminaram na transferência de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais) de seu limite de cheque especial (LIS) junto ao banco Agravante para sua conta na plataforma PicPay, de onde os valores foram subsequentemente dissipados em favor de terceiros. Aduz, ainda, a contratação fraudulenta de empréstimos e a emissão de cartão de crédito em seu nome.

Diante de tal cenário, o MM. Juízo de primeiro grau, na decisão agravada, deferiu a tutela de urgência pleiteada, com base na responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fortuito interno (Súmula 479 do STJ) e na falha do dever de segurança ao permitir transações que destoam do perfil do consumidor. Reconheceu, outrossim, o perigo de dano, consubstanciado no risco iminente de cobranças indevidas e inscrição do nome do autor em cadastros de inadimplentes. Por conseguinte, determinou que o Agravante se abstivesse de realizar cobranças, lançamentos ou negativações decorrentes das transações fraudulentas, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em suas razões recursais, a instituição financeira não se insurge contra o mérito da ordem de suspensão das cobranças, limitando sua impugnação, exclusivamente, ao
quantum
fixado a título de
astreintes
, por entendê-lo excessivo e desproporcional.

No caso em tela, a multa foi arbitrada em R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia, patamar que não se afigura,
prima facie
, exorbitante quando imposto a uma das maiores instituições financeiras do país.

Ademais, o MM. Juiz de primeiro grau atuou com a devida cautela ao estabelecer um teto para a incidência da penalidade em R$ 10.000,00 (dez mil reais), montante este inferior ao prejuízo material imediato suportado pelo Agravado, que teve seu limite de cheque especial utilizado indevidamente na cifra de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais). Tal limitação afasta, em princípio, a alegação de onerosidade excessiva ou o risco de enriquecimento sem causa.

Portanto, não observo motivos para alterar a decisão agravada.

Pelo exposto,
nego
provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.